Tribunal: TJDFT
Processo: 0743169-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. ASTREINTES. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O estabelecimento de um período de carência em contrato de plano de saúde é lícito, a teor do disposto no art. 12, inciso V, da Lei no 9.656/1998, porém, em casos de urgência e emergência, o legislador, no art. 35-C, tratou de hipóteses excepcionais.
2. O enunciado de Súmula no 597 do STJ estabelece que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
3. A operadora de plano de saúde não pode se furtar à cobertura das despesas nos casos de emergência se presente idônea recomendação médica a justificar a necessidade de imediata intervenção com internação, de modo que resta evidenciada a probabilidade do direito da parte agravada.
4. Demonstrado que o risco de lesão grave e de difícil reparação é inverso, pois a parte agravada necessita de cobertura para dar andamento ao seu tratamento de saúde, sob pena de ofensa aos direitos à dignidade humana e à saúde, bem como de ser submetido a possível piora irreversível de sua enfermidade, deve ser mantida a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência.
5. As astreintes (multa cominatória) constituem meio de coerção processual para o adimplemento da obrigação de fazer imposta ao devedor. O objetivo da multa do art. 537 do CPC é o de coagir o devedor ao cumprimento de obrigação específica e o valor imposto deve ser razoável, não se admitindo o arbitramento de quantia ínfima ou excessiva. Sob esse raciocínio, tem-se que, embora não haja limites legais para a fixação da multa cominatória, sua execução deve se assentar em critérios de razoabilidade e proporcionalidade em relação à tutela judicial almejada.
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.